Tribunal: STF
Processo: HC 246318
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 918674/SP - eDOC 6): 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM HABEAS CORPUS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 E Nº 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência. 2. Essa Corte Superior de Justiça tem reiteradamente decidido que "Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a efetiva demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência desta Corte, colacionando-se precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para justificar a aplicação da referida súmula." (AgRg no AREsp n.2.021.996/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em12/12/2022, DJe de 15/12/2022). 3. Nego provimento ao Agravo Regimental.
O impetrante pugna pelo “reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, em sua fração máxima, haja vista a presença dos requisitos objetivos e subjetivos”, bem como pela fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
É o relatório. Decido.
    1. A irresignação não merece prosperar.

No caso concreto, o Juízo de primeiro grau condenou o paciente à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicialmente fechado, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. Ao afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da mesma lei, fundamentou nestes termos (eDOC 3, p. 6):

"(...)
O acusado BRENDON RIAN DA SILVA MOREIRA, na fase inquisitiva às fls.07, exerceu Direito Constitucional de manter-se em silêncio. Interrogado em Juízo, BRENDON confessou a pratica delitiva. Disse que na época dos fatos tinha acabado de sair da unidade prisional. Teria alugado o imóvel por aproximadamente 01 (um) mês e foi contatado por terceiro para guardar entorpecentes. Receberia a quantia de R$300,00 (trezentos reais) por semana para manter em deposito as drogas.
Pois bem; do arcabouço probatório carreado aos autos, é certo e indiscutível que BRENDON tinha em depósito, para posterior entrega a consumo de terceiros, 45 (quarenta e seis) tabletes de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha; 18 (dezoito) porções embaladas em saco plástico Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha (totalizando o peso líquido de 1.381,37 gramas); e 03 (três) porções de cocaína (peso líquido de 106,96 gramas), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 17/18 e laudo pericial de fls. 25/27. 
Após diversas informações acerca da prática de tráfico de drogas no local dos fatos, confirmado por meio de diligênciais policiais feitas pela Especializada, foi solicitado pela Autoridade Policial da DISE mandado judicial de busca domiciliar na residência (autos nº 1501285-80.2023.8.26.0637), tendo sido deferido. 
Durante as buscas realizadas na residência de BRENDON foram encontrados elementos contundentes que reforçam a prática do tráfico de drogas. Em um armário embaixo da pia da cozinha, foram localizados 45 tabletes grandes de maconha, acondicionados em potes de "sorvete". Já no quarto do acusado, foi encontrada uma porção grande a granel de cocaína, duas porções de cocaína e um tablete de maconha. No quintal do imóvel, foram localizadas 18 porções de maconha embaladas em saco plástico. 
Ainda, no quarto do acusado, foram apreendidas duas balanças de precisão, um rolo de "plástico filme" semelhante ao utilizado na embalagem dos tabletes de maconha, saquinhos plásticos semelhantes aos usados nas porções menores de maconha, uma faca e uma tesoura, indicando o possível fracionamento das drogas. Além disso, foi encontrado um caderno de anotações do tráfico, com registros contábeis, evidenciando a atividade ilícita e, a presença de R$ 206,00 em notas sortidas, provenientes da venda de drogas, corroborando a intenção comercial do acusado.
(...)
Significa dizer, portanto, que o increpado não faz jus à benesse estabelecida no §4º do art. 33 da Lei Federal 11.343/2006, haja vista que dispunha de considerável quantidade de maconha 1.381,37g e cocaína 106,96g. Observo que restou demonstrado que o réu mantinha contato com demais traficantes. Verifico que o acusado já foi condenado por delito análogo ainda sem trânsito em julgado. Logo, entendo que é inverossímil que BRENDON não se dedique ao comércio espúrio, uma vez que lhe foi confiada uma valiosa carga de entorpecentes - denotando que ele goza de prestígio no mundo nefasto do tráfico.
(...)

Na sequência, o Tribunal local deu parcial provimento ao apelo defensivo para fixar a pena-base no mínimo legal e o regime inicial semiaberto, mas manteve o afastamento do redutor nestes termos (eDOC 4, p. 4):

“Na terceira fase, era mesmo o caso de manter o afastamento da causa de diminuição. Com efeito, diante da reiteração delitiva embora se trate de réu em liberdade provisória em outros feitos, da quantidade de droga apreendida e da apreensão também de caderno de contabilidade relativa ao tráfico de drogas, há elementos que indicam a dedicação às atividades criminosas, ainda que o réu tenha comprovado também trabalhar com seus familiares.”

O STJ, por sua vez, assentou (eDOC 6, p. 7):

 “(...) o Tribunal local, de acordo com o conjunto probatório dos autos, entendeu pela prática dos crimes de tráfico de drogas pela ora agravante. A fundamentação apresentada mostra-se idônea e em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Para afastá-la, é necessário o reexame do conjunto probatório, inviável na via estreita do habeas corpus

Como bem destacou a Corte Superior, as instâncias ordinárias se reportam a circunstâncias concretas, que sob o seu entendimento, levariam à conclusão de que estaria configurada a prática habitual do tráfico de drogas. 
Assim, havendo menção expressa ao não atendimento de um dos vetores previstos em lei, não há como reputar ilegal a fundamentação ali estabelecida, ainda que dela possa o impetrante discordar. 
Com efeito, não é possível divergir das conclusões das instâncias antecedentes sem revisitar as premissas decisórias associadas à  dedicação da paciente a atividades criminosas, proceder que, como cediço, é inviável em sede de habeas corpus.
A esse respeito, confira-se o seguinte precedente:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR REFERENTE AO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE NA QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus ora impetrado não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. O exame das alegações defensivas demandaria o aprofundado reexame de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. A quantidade da droga apreendida justifica a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.
(HC 181679 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 22/03/2021,  DJe 30-03-2021)

Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 24 de setembro de 2024.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente